Tribunal: TJDFT
Processo: 0723920-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. MEEIRA. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Constatada a existência de omissão, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração. 2.1. O pedido de reconsideração não tem a capacidade de impedir a ocorrência da preclusão da decisão, como também não influi sobre o prazo para interposição do recurso cabível.
3. Recurso conhecido e provido para sanar omissão, sem efeitos modificativos.